Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. COBRANÇA DE VALORES. DEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIAGEM REALIZADA POR OUTROS RECURSOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECORRENTE VENCEDOR, AINDA QUE PARCIALMENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Alega a embargante que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais. Argumenta que o recurso foi parcialmente provido, mas não houve condenação em honorários advocatícios.

3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

4. Não se evidencia no julgado embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou no artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Além disso, de acordo com o previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/95: “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Assim, só há condenação ao pagamento em favor do patrono da parte adversa àquele que apresenta recurso inominado e resta vencido.

5. No caso dos autos, o recurso inominado foi provido e o recorrente sagrou-se vencedor, ainda que parcialmente, de modo que não há falar em recebimento de honorários advocatícios.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.